Tribunal: TCU
Processo: 020.784/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1728/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, sem prejuízo das ressalvas descritas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.784/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celina Maria Paschoal de Oliveira (XXX.004.201-XX); Conceicao Auxiliadora Ribeiro de Souza (XXX.244.481-XX); Dione Fernanda Kreutz (XXX.326.240-XX); Elzamar Sampaio Viana (XXX.124.437-XX); Gabriel Borges Marques (XXX.704.641-XX); Vandira da Costa Marques (XXX.163.681-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ressalvas: 1.7.1. para o ato de pensão militar de Washington Lopes Viana, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sra. Elzamar Sampaio Viana acumula benefício de pensão do RPPS (Comando do Exército) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.2. para o ato de pensão militar de Helio De Oliveira, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sra. Celina Maria Paschoal de Oliveira acumula benefício de pensão do RPPS (Comando do Exército) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.3. para o ato de pensão militar de Almerindo Luiz de Souza, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sra. Conceicao Auxiliadora Ribeiro de Souza acumula benefício de pensão do RPPS (Comando do Exército) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.4. para o ato de pensão militar de Luiz Dias Marques, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sra. Vandira da Costa Marques acumula benefício de pensão do RPPS (Comando do Exército) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.5. determinar ao órgão/entidade Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) do ato 1734/2025 - Lucas da Cruz Barbaro, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 3o Sargento, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.